Tribunal: TJDFT
Processo: 0720642-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720642-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA RAQUEL SANTOS DURAES, HUGO GUILHERME MONTENEGRO MADUREIRA AGRAVADO: EXAME ENGENHARIA LTDA, SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RODRIGO FERREIRA VILELA, ARMIN ARNALDO PFRIMER, RONEY TANIOS NEMER, MAURICIO CANOVAS SEGURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MAYARA RAQUEL SANTOS DURÃES e OUTRO contra a decisão proferida, nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0017035-18.2016.8.07.0009, que tramita na 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu os pedidos dos agravantes. Na petição de ID n.o 47651900, as partes noticiaram a celebração de acordo para quitação integral da dívida, juntando o instrumento do acordo, informando a parte agravada que o recurso perdeu o seu objeto. No despacho de ID n.o 47703277, a parte agravante foi intimada quanto à provável perda de objeto, com o arquivamento dos autos, no prazo fatal de 05 (cinco) dias, sendo que os autores manifestaram pelo prosseguimento do feito. Compulsando os autos do processo originário, verificou-se que o cumprimento de sentença foi extinto pelo pagamento. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que o processo já fora devidamente sentenciado, em 04/07/2023 (ID n.o 161778788 PJe-1), sendo o processo extinto pelo pagamento, restando, assim, prejudicada a análise do presente recurso. Posto isso, considerando a superveniência da sentença extintiva de mérito, que afasta o interesse recursal, uma vez que extinguiu o processo principal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador